Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705577-48.2020.8.07.0000 Agravante(s) GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA. - ME Agravado(s) GHPS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. – ME E PAULO SÉRGIO VILELA SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 16885180, informando que o mandado encaminhado ao agravado Paulo Sérgio Vilela Santos foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual do referido recorrido. Publique-se. Intime-se. Brasília, de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora